Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704340-74.2019.8.07.0012 APELANTES: GRUPO SUPPORT, ANA DA SILVA AMARAL APELADOS: ANA DA SILVA AMARAL, GRUPO SUPPORT DESPACHO Da análise dos autos, verifico que a apelante Ana Silva Amaral postula, em sede recursal (ID 19355904), a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que é pessoa juridicamente hipossuficiente. Para tanto, colaciona ao processo duas guias da previdência social - GPS - em IDs no 19355905 e 19355906, referente as competências dos meses de junho e julho de 2020, cada uma no valor de R$ 114,95(cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos). Para melhor apreciação do referido pleito, fica a apelante intimada para que junte ao processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis: declaração de hipossuficiência devidamente assinada, bem como cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. Caso não tenha Carteira de Trabalho e Previdência Social assinada, colacione aos autos outros documentos que atestem a hipossuficiência alegada, tais como extratos bancários, ou declaração de imposto de renda, ou outros documentos que demonstrem suas receitas e despesas mensais. Facultativamente, poderá recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator